Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-85.2021.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001988-85.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENNAN HENRIQUE SOARES - CPF: 061.769.061-80 (APELANTE), CAIO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 070.601.911-35 (APELANTE), SANDRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 627.773.511-04 (ASSISTENTE), LUCAS FIDELIS MOREIRA DA FONSECA - CPF: 722.255.991-49 (ASSISTENTE), CAIRO GONCALVES DA SILVA - CPF: 420.215.701-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO INCIDÊNCIA DE APENAS UMA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – POSSIBILIDADE – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De rigor a readequação da pena na terceira fase dosimétrica, a fim de incidir apenas uma das causas especiais de aumento de pena, reconhecidas no crime de roubo, notadamente aquela que mais agrave a pena, em sintonia com o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, e jurisprudência dos Tribunais Superiores, quando não há justificativa para o recrudescimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rennan Henrique Soares
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou por roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e IV, §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 25 dias-multa – Id. 233611827, pp. 107-113.

Nas razões recursais, o apelante requer seja aplicada apenas uma majorante, conforme disposto no art. 68,
parágrafo único
, do Código Penal – Id. 233613655.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo – Id. 233613657.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 242171180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“1) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Roubo Majorado (art. 157, §2", II e IV e §2"-A, I, do CP)

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de setembro de 2019, por volta de 12h45min, em via pública, na Avenida Antônio Magio, nº 157, Bairro Jardim das Palmeiras, Pontes e Lacerda/MT, Caio Augusto Santos do Nascimento e Rennan Henrique Soares, com consciência e vontade, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (apreendida), e transporte de veículo automotor para o exterior (Bolívia), subtraíram coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda XRE 300, cor branca, placa QCS-8561, pertencente a vítima Cairo Gonçalves da Silva (Boletim de Ocorrência a fls. 04/IP).

1.2) Do Uso de Drogas (art. 28, da Lei 11.343/06)

Extrai-se ainda dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores até o dia 26 de setembro de 2019, em residência particular, localizada ao lado do Posto Rondon, nº 05 (em frente ao IFMT), Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Caio Augusto Santos do Nascimento, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava e tinha em depósito, para uso próprio, um total de 5,60 g (cinco gramas e sessenta centigramas) de "maconha" (Auto de Apreensão a fls. 11 e Laudo Pericial a fls. 74/75).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Caio Augusto Santos do Nascimento e Rennan Henrique Soares uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT.

Deste modo, Caio Augusto Santos do Nascimento e Rennan Henrique Soares dirigiram-se até a residência de Cairo Gonçalves da Silva. Nesse sentido, os assaltantes abordaram a vítima ao entrar em sua residência.

Por conseguinte, os denunciados sentaram na motocicleta e anunciaram o assalto. Sendo assim, ante a intimidação, de forma bem agressiva um dos increpados, encostou o cano da arma de fogo na cabeça da vítima, instante em que subtraíram 01 (uma) motocicleta Honda XRE 300, cor branca, placa QCS-8561. Após evadiram-se do local.

Pouco em seguida, os fatos foram comunicados às autoridades, quando foi realizado uma barreira policial na Estrada do Matão (Pé de Galinha), ocasião em que logrou-se êxito em localizar os denunciados rumo ao país vizinho, Bolívia, local em que a motocicleta seria comercializada ou trocada por substâncias entorpecentes.

Deste modo, ante o estado de flagrância, em desdobramentos naturais da investigação, os policiais procederam buscas domiciliares, momento em que foi localizada uma porção de maconha, de propriedade do denunciado Caio Augusto Santos do Nascimento, destinada ao seu uso, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão a fls. 11/IP e Laudo Pericial a fls. 74-75/IP)

Por fim, Caio Augusto Santos do Nascimento e Rennan Henrique Soares foram devidamente reconhecidos pela vítima (Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa a fls. 89-90/IP)
– Id. 233611825.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, insurgindo-se em relação ao aumento na terceira fase dosimétrica.

Com razão
.

Verifica-se que, na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal de 4 anos de reclusão, diante da ausência de vetores negativos, e assim conservada na segunda fase dosimétrica, embora presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea [óbice da Súmula 231 do STJ].

Na terceira etapa, presentes três causas de aumento de pena: restrição da liberdade de vítima, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Em decorrência disso, o magistrado elevou a pena, respectivamente, em 1/3 e depois em 2/3, totalizando 9 anos e 2 meses de reclusão e 25 dias-multa.

O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, preceitua que no concurso de causa de aumento, ou de diminuição, prevista na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, entendimento esse assente pelo STF, conforme julgado no HC 110.960/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1.ª Turma, j. 19.8.2014.

Para proceder ao aumento é necessário que o julgador sentenciante apresente fundamentação com base nas circunstâncias do caso concreto (Súmula 443 do STJ, e STF. 2ª Turma. RHC 116676/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20.8.2013), o que não ocorreu no presente caso, pois conforme se verifica da sentença, o juiz apenas apontou a incidência das três majorantes.

A esse respeito, já decidiu o STJ que:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

4
. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento de forma sucessiva, tendo se limitado a ressaltar a incidência das três majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento cumulativo
. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal.

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de limitar o incremento da pena na terceira fase a 2/3, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena, com extensão dos efeitos da ordem ao corréu David Almeida Moraes, com fundamento no art. 580 do CPP
[HC 583908 / SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.6.2020].

Consigne-se que o magistrado poderia ter utilizado as majorantes previstas nos incisos II e V do § 2º do artigo 157 do Código Penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), na primeira fase dosimétrica, todavia, como se trata de recurso exclusivo da defesa, deixo de assim proceder.

Desse modo, aplico na terceira fase da dosimetria apenas a fração de 2/3 de aumento da pena do apelante, correspondente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP), perfazendo a sanção o total de
6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa
.

Estabeleço o regime
semiaberto
para cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para limitar o incremento da pena na terceira fase a 2/3, redimensionando a pena total do apelante em
6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa
, no regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024